Tribunal: TJSP
Processo: 2222286-90.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária de reparação de danos. Decisão que saneou o feito, inverteu o ônus da prova, nomeou perito e determinou que os honorários periciais fossem suportados pela ré na mesma proporção. Decisão mantida pelo Tribunal. Recurso improvido.
Embargos de declaração. Alegação de omissão objetivando o prequestionamento no v. acórdão: não ocorrência. Embargos rejeitados.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária de reparação de danos. Decisão que saneou o feito, inverteu o ônus da prova, nomeou perito e determinou que os honorários periciais fossem suportados pela ré na mesma proporção. Decisão mantida pelo Tribunal. Recurso improvido.
Embargos de declaração. Alegação de omissão objetivando o prequestionamento no v. acórdão: não ocorrência. Embargos rejeitados.